Tribunal: STF
Processo: ARE 1252494
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SOHUMANA SOCIEDADE HUMANITÁRIA NACIONAL. DEMANDA QUE SE REFERE A COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS, TENDO A PARTE AUTORA ALEGADO SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E INTERESSES DOS CONSUMIDORES. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA REQUERENDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. RELEVÂNCIA SOCIAL E INTERESSE DOS TITULARES DO DIREITO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDORES CUJO INTERESSE PRETENDE DEFENDER. ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DESMESURADAMENTE GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA PARA CONFIGURAR A LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 4, p. 1 - 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, §3° da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que para conferir às entidades associativas legitimidade para patrocinar os interesses de seus associados em juízo, impõe, como pressuposto, a autorização expressa dos mesmos. (eDOC 6, p. 4)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo que não foi indicado no apelo extraordinário o artigo, inciso e alínea do permissivo constitucional que autorizou a interposição do recurso. Incide, no particular, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 819458 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, B. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado, incabível a interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. III - Agravo regimental improvido.” (AI 687167 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.3.2009)
    Ademais, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que não há necessidade de autorização expressa e específica dos filiados para a presente ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A parte autora não conseguiu comprovar tal representatividade adequada no caso vertente, uma vez que não demonstrou a existência do interesse social, o qual deveria ser baseado em inconformismos e reclamações de consumidores lesados pela parte ré, não se verificando nos autos nenhuma reclamação de consumidores que teriam firmado contratos com a parte ré e cujo interesse aqui se pretende resguardar.
    Sucede que as Associações Civis devem demonstrar, no momento do ajuizamento da demanda coletiva, a presença de dois requisitos, quais sejam, a relevância social que se pretende defender e a demonstração de que a prestação jurisdicional envolve uma quantidade relevante de indivíduos trazendo utilidade ao provimento judicial que se espera, o que não se vislumbra nestes autos, visto que, além de versar sobre direitos individuais disponíveis, não há uma sequer reclamação de consumidores potencialmente lesados junto à associação autora. 
    É preciso haver pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta, para que seja configurada a legitimidade da Associação, o que não se verifica na presente ação.” (eDOC 4, p. 8 – 9) 
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 573.232-RG, firmou entendimento no sentido de que a exigência de autorização expressa prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal não se satisfaz com a simples previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 2. Acórdão proferido pelo Tribunal de origem que se ajusta ao entendimento firmado por esta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 787.123 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Beneficiários. Associação. Necessidade de autorização expressa dos associados na data da propositura da ação de conhecimento. Precedente: RE-RG 573.232/SC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 885.658 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente